Tribunal: TJDFT
Processo: 0709262-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. EXTENSÃO DO DÉBITO ATÉ O EFETIVO ENCERRAMENTO DO PROCESSO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. REQUISITOS INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem obscuridade e, menos ainda, omissão.
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.